Tribunal: TJMT
Processo: 0007226-88.2019.8.11.0008
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007226-88.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 420.168.276-53 (APELADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR

DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MÉRITO-

SERVIÇOS DE SEGURO PREVISUL NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A restituição dos descontos cobrados do benefício previdenciário da parte autora, devem ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus
ser suportado por ambas as partes, sendo que os honorários devem ser fixados por equidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007226-88.2019.8.11.0008

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

NEUSA OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, Dr. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
NEUSA OLIVEIRA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou
a inexistência da relação jurídica entre a requerente e os requeridos; declarou a inexigibilidade dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da requerente; condenou os requeridos a restituírem, de forma dobrada, os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, quantia esta que deverá ser comprovada documentalmente em cumprimento de sentença, atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à requerente, solidariamente, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir desta decisão, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto).

Diante da sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficando cada um dos requeridos responsáveis pelo pagamento de 50% da verba honorária, nos termos do artigo 87, § 1º, do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que “
é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a Previsul – Companhia de Seguros Previdência do Sul, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros” (sic).

Defende que “
agiu em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenização” (sic).

Sustenta que
“não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação”
(sic).

Assevera que
“a situação vivenciada pela parte recorrida não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, mormente porquanto inexiste ato ilícito praticado pelo réu. Outrossim, ainda que se admitisse a irregularidade dos descontos, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado”
(sic).

Também discorre que
“é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, requer a redução do quantum para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, (Id. 235135696).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 235136151).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 235135697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, o apelante alega em suas razões que é parte ilegítima para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui qualquer envolvimento com a Previsul – Companhia de Seguros Previdência do Sul, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Em que pese os argumentos expostos pelo requerido/apelante, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, o Banco foi o responsável por autorizar os descontos dos valores no benefício previdenciário da requerente, a pedido da Companhia de Seguros, por isso, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual,
merece ser afastada a preliminar
.

Quanto a matéria de fundo, infere-se dos autos que
NEUSA OLIVEIRA DA SILVA
a
juizou a presente ação em desfavor do
BANCO BRADESCO
S/A,
alegando, em síntese,
que é pensionista, segurada da Previdência Social e notou que está sendo descontado em seu benefício previdenciário valores referentes a seguro não contratado.

Sustentou que não celebrou com as requeridas qualquer negócio jurídico que pudesse ensejar os descontos mensais sob a denominação “PREVISUL” em seu benefício previdenciário e, em razão disso, pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico, bem como, a inexigibilidade do débito dele decorrente, com a condenação das requeridas à repetição em dobro dos valores assim descontados, assim como ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
a inexistência da relação jurídica entre a requerente e os requeridos; declarou a inexigibilidade dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário da requerente; condenou os requeridos a restituírem, de forma dobrada, os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, acrescidos dos consectários legais, bem como, condenou os requeridos ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais à requerente, solidariamente, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a partir desta decisão, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto).

Inconformado com os contornos da sentença, o requerido/apelante recorre, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação; que a restituição se dê na forma simples, e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, a parte autora afirma que não contratou o seguro debitado em seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco S/A. No caso, resta incontroverso a cobrança no benefício da requerente, referente ao período de junho/2018 a outubro/2019, o valor total de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) à título de
“PREVISUL”
.

Por sua vez, em que pese a Companhia de Seguros Previdências do Sul tenha anexado contrato devidamente assinado (Id. 235135682), quando da oportunidade de pugnar pela produção de prova pericial para averiguar a autenticidade da assinatura, não o fez.

Desse modo, caberia aos requeridos comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, como bem fixou a sentença, deve ser acolhido o pedido da parte requerente de declarar inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos impugnados.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC
– DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada”.
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”.
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022).

No tocante a pedido do requerido/apelante, de que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, merece acolhimento tal pedido, e a sentença merece reparo nesse ponto.

Ressalto que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula nº. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do requerido/apelante, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

E
m relação aos
danos morais, não vislum
bro na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, como bem arguido pelo requerido/apelante, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, devendo ser excluída a condenação a tal título
.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8º, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8º, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, a sentença merece ser retificada de ofício, vez que foi afastada a condenação.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que o autor formulou pedido de cunho declaratório (a declaração de inexistência da relação jurídica) e condenatório (restituição na forma dobrada e indenização por danos morais).

Desse modo, considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício, por isso, fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo valor remunera de forma digna o trabalho dos advogados, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido/apelante, para que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorrem na forma simples, bem como, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício, fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024